Tribunal: TJBA
Processo: 8030623-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030623-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
IONE DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE CONSUMIDOR IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA que, em ação ajuizada por consumidora aposentada por idade rural, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais de R$ 39,31 referentes a contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (ii) verificar se o valor e a periodicidade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem mostram-se desproporcionais ou excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual o tribunal se limita a examinar a legalidade da decisão agravada, sem adentrar no mérito do contrato não apreciado pelo juízo de origem.

A autora, consumidora idosa e aposentada rural, encontra-se em condição de hipossuficiência técnica e econômica, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII).

Há verossimilhança na alegação de que não houve anuência livre e esclarecida da autora à contratação do cartão de crédito consignado, sendo inviável exigir-lhe a prova negativa de fato de difícil demonstração.

A continuidade dos descontos compromete verba de natureza alimentar, configurando perigo de dano e justificando a manutenção da suspensão até decisão final, sem risco de irreversibilidade, pois, em caso de improcedência da ação, os descontos poderão ser retomados.

A multa cominatória tem caráter coercitivo e encontra amparo nos arts. 497 e 536 do CPC, podendo ser revista a qualquer tempo, mas o valor arbitrado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) não se mostra desproporcional, sendo compatível com a jurisprudência desta Corte e necessário para assegurar a efetividade da ordem judicial.

I
V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.

8030623-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BMG SA
e como Agravada
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, mantendo-se íntegra a decisão vergastada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S